Tribunal: STF
Processo: HC 107215
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-05-22
Data de publicação: 2012-05-22

Ementa:
E M E N T A



    HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. FURTO PRIVILEGIADO. VALOR DA RES FURTIVA. REPROVABILIDADE DA CONDUTA. 



    A pertinência do princípio da insignificância deve ser avaliada, em caso de pequeno furto, considerando não só o valor do bem subtraído, mas igualmente outros aspectos relevantes da conduta imputada.



    O valor do bem furtado, significativamente superior ao salário mínimo vigente à época dos fatos, inviabiliza a aplicação do princípio da insignificância e do privilégio previsto no §2º do art. 155 do Código Penal.



    Circunstâncias do caso que já levaram à imposição de penas restritivas de direito proporcionais ao crime.